Tribunal: TJDFT
Processo: 0701775-33.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COBRANÇA TAXA DE CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO PERÍODO ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. ASTREINTES. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de execução de sentença, em desfavor das rés Residencial Botânico e Incorporação Garden LTDA, referente a dívidas de condomínio impostas à parte autora, as quais foram geradas antes da entrega das chaves da unidade imobiliária, sendo declaradas inexistentes por esta Segunda Turma Recursal no Acórdão no 971160. Após o trânsito em julgado do referido acórdão, as cobranças persistiram, sendo determinado pagamento de astreintes em favor da parte autora/exequente.

2. O executado interpôs recurso inominado, ao qual foi dado parcial provimento. Manteve-se a sentença proferida na execução que determinou a emissão do documento “Nada Consta’ em favor da parte autora/exequente, reduzindo a multa aplicada pelo juízo a quo ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3. A parte executada interpôs embargos de declaração. Arguiu que não descumpriu a sentença, na qual não houve condenação para emissão da carta de nada consta e, sendo a multa fixada para o caso de eventual cobrança indevida, ela deve ser afastada, porque tal fato não ocorreu. Ponderou que, ao contrário do que ficou fundamentado no acórdão a multa não tem relação com a expedição da carta de nada consta, como narrado acima. Por fim, afirmou que o débito das taxas condominiais, apesar de não ser de titularidade da exequente, tem natureza propter rem e está vinculada a unidade, motivo pela qual não há que se falar em expedição de certidão de nada consta. Requereu, ainda, a condenação da autora a multa por litigância de má-fé.

4. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

5. O acórdão embargado esclareceu todos os pontos levantados pelo embargante. Está consignado no acórdão que: “(...). 2. Conforme item 8 do Acórdão no 971160, consta que o recurso da parte autora foi provido para afastar a responsabilidade dela sobre o pagamento das taxas condominiais até o recebimento das chaves. Isso quer dizer que nem ela e nem qualquer outra pessoa que vier a adquirir o imóvel, através de revenda futura, poderá sofrer a cobrança de dívida de condomínio já discutida nestes autos, se mostrando desarrazoado o comportamento do Condomínio em não querer emitir o NADA CONSTA para a atual proprietária”. (...). O Acórdão no 971160 deixa claro que a responsabilidade pelo pagamento do débito é da Incorporadora que vendeu os imóveis, razão porque não haverá prejuízo para o Condomínio a emissão do documento requerido pela parte exequente/autora. Devendo o condomínio providenciá-lo por uma questão de justiça”.

6. Está claro, ainda, no acórdão que a multa é, de fato, referente à a cobranças indevidas e não a expedição da carta de nada consta. Uma vez, que a autora continuou a ser cobrada elas são devidas. Nesse ponto, em razão da observância do princípio da razoabilidade e proporcionalidade a astreinte foi reduzida do valor de R$ 49.039,98 (quarenta e nove mil, trinta e nove reais e noventa e oito centavos) para R$ 5.000,00).

7. Dessa forma, não há que se falar em litigância de má-fé da parte autora.

8. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

9. Embargos conhecidos e rejeitados.